Tribunal: TJDFT
Processo: 0019958-22.2013.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0019958-22.2013.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS APELADO: DOUGLAS CAMILO DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o Banco Bradesco S.A. para que esclareça sua legitimidade e interesse para interposição do apelo de ID 59622246, uma vez que não há nos autos documentos que os demonstrem (CPC/2015 17 18). Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator